Tribunal: TJSP
Processo: 2017236-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Agravo de instrumento – Julgamento virtual nos termos que esta Corte o tem incentivado como imperativo social e judicial em tempos de isolamento justificado pela COVID-19, o qual impõe esforços e sacrifícios a todos os atores do processo, de quem, ademais, cobra-se colaboração especialmente na concretização do princípio da razoável duração do processo – Julgamento presencial

Ementa:

Agravo de instrumento – Julgamento virtual nos termos que esta Corte o tem incentivado como imperativo social e judicial em tempos de isolamento justificado pela COVID-19, o qual impõe esforços e sacrifícios a todos os atores do processo, de quem, ademais, cobra-se colaboração especialmente na concretização do princípio da razoável duração do processo – Julgamento presencial indeferido.

Agravo de Instrumento – Recuperação judicial – Homologação do plano recuperacional – Possibilidade de controle da legalidade das estipulações aprovadas em Assembleia Geral de Credores pelo Poder Judiciário – Impugnação de cláusulas alteradas mediante apresentação de modificativo – Recurso não conhecido nesta parte por falta de interesse recursal.

Demais cláusulas impugnadas e seus respectivos desdobramentos já foram julgadas por este Colegiado no Agravo de Instrumento no 2023109-14.2020.8.26.0000 – Perda do objeto recursal.

Dispositivo: Não conheceram de parte do recurso e na parte conhecida julgaram-no prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000815648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2017236-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaguariúna, em que é agravante
BANCO SOFISA S.A, é agravado AÇOCIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
METAIS EIRELI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram de
parte do recurso e na parte conhecida julgaram-no prejudicado.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA
BRAZIL.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2017236-33.2020.8.26.0000 JAGUARIÚNA VOTO No 2/18
Voto no 14507
Agravo de Instrumento no 2017236-33.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Sofisa S.a
Agravado: Açocic Indústria e Comércio de Metais Eireli - Em Recuperação
Judicial
Interessado: Real Brasil Consultoria - Administrador Judicial
Comarca: Jaguariúna
Juiz(a): Marcelo Forli Fortuna
Agravo de instrumento – Julgamento virtual nos
termos que esta Corte o tem incentivado como
imperativo social e judicial em tempos de isolamento
justificado pela COVID-19, o qual impõe esforços e
sacrifícios a todos os atores do processo, de quem,
ademais, cobra-se colaboração especialmente na
concretização do princípio da razoável duração do
processo – Julgamento presencial indeferido.
Agravo de Instrumento
Recuperação judicial

Homologação do plano recuperacional Possibilidade
de controle da legalidade das estipulações aprovadas
em Assembleia Geral de Credores pelo Poder
Judiciário
Impugnação de cláusulas alteradas
mediante apresentação de modificativo Recurso não
conhecido nesta parte por falta de interesse recursal.
Demais cláusulas impugnadas e seus respectivos
desdobramentos já foram julgadas por este Colegiado
no
Agravo
de
Instrumento
no
2023109-14.2020.8.26.0000

Perda
do
objeto
recursal.
Dispositivo: Não conheceram de parte do recurso e na
parte conhecida julgaram-no prejudicado.
Trata-se
de
agravo
de instrumento
interposto contra r. decisão que homologou o plano de recuperação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2017236-33.2020.8.26.0000 JAGUARIÚNA VOTO No 3/18
judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores e concedeu a
recuperação judicial à Açocic Indústria e Comércio de Metais Eireli,
“com exceção do item 12 (fls.495/498) referente a liberação dos
garantidores de suas obrigações contratuais e, também, sobre o óbice
quanto a convolação de falência em caso de descumprimento ao PRJ,
considerando-os ineficazes”.
Recorreu o Banco credor a sustentar, em
síntese, que, em relação aos credores quirografários, não concorda com
o prazo de pagamento, deságio, atualização monetária, inexatidão em
relação aos meios para obtenção dos valores a serem pagos, bem como
aos valores das parcelas; que, a despeito do plano prever a taxa de
correção de 1% ano + TR, os juros devem ser de 1% ao mês, ou 12% ao
ano, nos termos do art. 406 do Código Civil; que as condições previstas
no plano se resumem ao perdão da dívida, de modo que os credores não
aderentes não são obrigados admitir. Pugnou pela concessão de efeito
suspensivo e, ao final, pelo provimento do recurso para que seja
rejeitado o plano de recuperação judicial, determinando-se a
apresentação de um novo plano de recuperação, sob pena de convolação
em falência.
Recurso processado sem tutela recursal
(fls. 123/129).
Contraminuta (fls. 136/140).
Manifestação do administrador judicial
(fls. 53/155), seguida de parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça
(fls. 160/163), ambos pelo desprovimento do recurso.
Oposição ao julgamento virtual (fls. 132 e
134).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2017236-33.2020.8.26.0000 JAGUARIÚNA VOTO No 4/18
É o relatório.
Indefere-se o julgamento presencial e
determina-se a realização do virtual nos termos que esta Corte o tem
incentivado como imperativo social e judicial em tempos de isolamento
justificado pela COVID-19, o qual impõe esforços e sacrifícios a todos
os atores do processo, de quem, ademais, cobra-se colaboração
especialmente na concretização do princípio da razoável duração do
processo.
A r. decisão recorrida, proferida pelo Dr.
Marcelo Forli Fortuna, MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da
Comarca de Jaguariúna, é a seguinte:
“Vistos.
Trata-se de pedido de homologação de plano de
recuperação judicial, apresentado às fls. 452 e seguintes e aprovado em
assembleia de credores às fls. 1280.
Houve manifestação de credores.
Em petição juntada às fls.1.393/1.407 verifica-se
que o credor Banco Santander veio aos autos chamar o feito a ordem
informando que às fls.495/497 peticionou requerendo o controle da
legalidade do PRJ, para que fossem expurgadas as cláusulas Item 12
referentes a liberação dos garantidores de suas obrigações contratuais
e, também, sobre o óbice quanto a convolação de falência em caso de
descumprimento ao PRJ.
O Ministério Público tomou ciência do feito.
Houve manifestação do administrador judicial.
Eis o breve relato.
Em primeiro lugar, é importante ressaltar que,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2017236-33.2020.8.26.0000 JAGUARIÚNA VOTO No 5/18
nos termos dos Enunciados n. 44 e 46 da I Jornada de Direito
Comercial CJF/STJ o magistrado deve exercer o controle de legalidade
do plano de recuperação no que se insere o repúdio à fraude e ao
abuso de direito -, mas não o controle de sua viabilidade econômica.
Assim, considerando que a decisão assemblear é
soberana, e somente os credores podem definir quanto à aprovação do
plano de recuperação ou não, presente os requisitos formais, o
Judiciário não pode impedir o curso da recuperação estabelecida pelo
consenso entre os credores, nem aqueles que restaram vencidos nesta
decisão podem se opor indevida e injustificadamente ao benefício
concedido pelos demais titulares de créditos.
Por outro lado, é função desse magistrado
analisar eventuais questões afetas a legalidade ou abuso de direito.
Nesse sentido, passemos a analisar além dos
dois pontos enumerados pelo credor Santander a questão da
apresentação de certidões negativas de débitos tributários.
Em primeiro lugar, cumpre-nos ressaltar que,
em que pese as disposições dos artigos 57 da Lei 11.101/05 e 191-A da
Lei 5.172/96, os quais preveem a necessidade de apresentação de
certidões negativas de débitos tributários para concessão da
recuperação judicial, tais exigências não pressupõem impeditivo para
homologação do plano de recuperação judicial, uma vez que contrariam
o objetivo basilar da LRF, qual seja o soerguimento da empresa.
Em segundo lugar, a homologação do plano de
recuperação judicial independentemente da apresentação das certidões
não implica em prejuízo às partes, uma vez que a Fazenda Nacional
poderá perseguir seu crédito livremente, conforme prevê o art. 6o, §7o
da Lei 11.101/05:
'Art. 6o A decretação da falência ou o
deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o
curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2017236-33.2020.8.26.0000 JAGUARIÚNA VOTO No 6/18
inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.
§ 7o As execuções de natureza fiscal não são
suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, ressalvada a
concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e
da legislação ordinária específica'.
Nesse sentido, observa-se o entendimento
jurisprudencial:
'Agravo de Instrumento - Recuperação Judicial
- Recurso interposto contra decisão que
reconsiderou decisão anterior de determinação
para que a recuperanda apresentasse as
certidões negativas de débitos tributários, e
homologou o plano de recuperação judicial
aprovado em Assembleia Geral de Credores
Preliminar,
arguida
em
contraminuta,
de
ilegitimidade da Fazenda Nacional - Dispensa
de certidões negativas de débitos tributários é
matéria que, por óbvio, influi na esfera jurídica
do ente tributante, a justificar o interesse
recursal - Preliminar afastada. Exigência
contida no artigo 57, da Lei 11.101/05 e no
artigo 191-A, do CTN que contraria o objetivo
precípuo da LRF, de soerguimento da empresa
- Créditos tributários que, ademais, não se
sujeitam
aos
efeitos
recuperacionais
-
Jurisprudência sedimentada sobre a matéria no
sentido de dispensar as certidões negativas de
débitos tributários para homologação do plano
recuperacional - Decisão mantida - Recurso
desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento no
2051697-65.2019.8.26.000; Relator: Maurício

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2017236-33.2020.8.26.0000 JAGUARIÚNA VOTO No 7/18
Pessoa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça
de São Paulo; Data do Julgamento: 03/06/19.'
Portanto, a ausência de certidão não é
impeditivo de homologação.
Em sequência, quanto à questão da liberação
dos garantidores de suas obrigações contratuais
De plano, observamos que o artigo 59 da Lei n.
11.101/05 estabelece que 'o plano de recuperação judicial implica
novação dos créditos anteriores ao pedido', porém o mesmo dispositivo
legal enfatiza 'sem prejuízo das garantias'. Exatamente por isso, o
artigo 49, § 1o, esclarece que 'os credores do devedor em Recuperação
Judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados,
fiadores e obrigados de regresso'.
Portanto, a novação de crédito em razão da
concessão da Recuperação Judicial não se estenderia automaticamente
aos coobrigados, fiadores ou obrigados de regresso e, ademais, as
cláusulas de extensão da novação seriam ineficazes em relação aos
credores dissidentes ou ausentes.
Nesse sentido, trata-se de uma questão de
legalidade devendo tal item não ser homologado, reconhecendo sua
ineficácia.
Por fim, a cláusula que impõe óbice quanto a
convolação de falência em caso de descumprimento ao PRJ, constante
no item 12 do PRJ.
Novamente, se trata de clausula que afronta os
ditames da Lei 11.101-2005.
Nesse
sentido,
o
art.
73,
IV
dispõe
expressamente que o juiz decretará a falência durante o processo de
Recuperação Judicial: (...) IV por descumprimento de qualquer
obrigação assumida no plano de recuperação, na forma do § 1o do art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2017236-33.2020.8.26.0000 JAGUARIÚNA VOTO No 8/18
61 desta Lei'
Dessa forma, como muito bem observado pelo
administrador
judicial,
condicionar
o
reconhecimento
do
descumprimento ao PRJ a designação de nova Assembleia seria
postergar a situação jurídica prevista pela lei recuperacional, destaca-
se, com a finalidade de ganhar tempo para quitar algum
inadimplemento.
Portanto, por afrontar questão de ordem
pública, não é caso de homologação, declarando tal clausula ineficaz.
Posto isso, afasto a necessidade de apresentação
de certidões de débitos tributários e, em razão da aprovação do Plano
de Recuperação Judicial pela assembleia de credores (fls. 1308/1319),
observados os termos do disposto no art. 58 da Lei 11.101/05,
HOMOLOGO o referido plano (fls. 452-503), com exceção do item 12
(fls.495-498) referente a liberação dos garantidores de suas obrigações
contratuais e, também, sobre o óbice quanto a convolação de falência
em caso de descumprimento ao PRJ, considerando os ineficazes e
CONCEDO a recuperação judicial à requerente AÇOCIC INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE METAIS EIRELI EPP.
Intime-se e ciência ao MP.
Intime-se”. (fls. 113/117)
Insurge-se o agravante contra os termos
do plano de recuperação judicial homologado pelo D. Juízo
recuperacional, com ressalvas, especialmente no que se refere às
seguintes estipulações: (i) prazo de pagamento (15 anos), (ii) período de
carência (22 meses) e deságio (75%), além da forma de atualização dos
créditos (TR e juros remuneratórios de 1% ao ano a partir da
homologação).
O recurso é conhecido em parte e, na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2017236-33.2020.8.26.0000 JAGUARIÚNA VOTO No 9/18
parte conhecida, está prejudicado.
A
insurgência
do
agravante
está
embasada no plano de recuperação judicial incialmente apresentado
pelas recuperandas, o qual, de fato, previa condições de pagamento aos
credores quirografários por ele impugnadas (fls. 452/503 dos autos
originários).
Ocorre que, verificados os autos de
origem, as condições inicialmente previstas no plano de recuperação
judicial, especialmente quanto à forma de pagamento da classe III,
foram alteradas mediante plano modificativo apresentado pelas
recuperandas (fls. 1261/1279 dos autos originários), o qual já fora
aprovado pela Assembleia Geral de Credores (fls. 1280/1307) e
homologado judicialmente.
De acordo com o aditivo, o prazo de
pagamento dos credores quirografários foi reduzido de 15 para 8 anos e
o deságio foi majorado de 75% para 90%, daí porque não se conhece do
recurso neste tocante, por ausência de interesse recursal, na medida em
que não impugnado o plano modificativo aprovado no particular.
Quanto ao prazo de carência (22 meses) e
à atualização dos créditos (TR e juros remuneratórios de 1%), o recurso
está prejudicado, uma vez que tais questões já foram apreciadas por
ocasião do julgamento do agravo de instrumento n°
2023109-14.2020.8.26.0000, no qual o Colegiado assim decidiu:
“Insurgem-se os agravantes contra os termos do
plano recuperacional homologado pelo D. Juízo recuperacional, com
ressalvas, especialmente no que se refere às seguintes estipulações: (i)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2017236-33.2020.8.26.0000 JAGUARIÚNA VOTO No 10/18
prazo de pagamento elevado (8 anos), (ii) período de carência (22
meses) e deságio (90%) excessivos, além da forma de atualização dos
créditos (TR e juros remuneratórios de 1% ao ano a partir da
homologação).
A Lei no 11.101/05 dispõe em seu artigo 35, I,
“a”, que na recuperação judicial a assembleia geral de credores terá
por atribuições deliberar sobre aprovação, rejeição ou modificação do
plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor.
A deliberação da Assembleia Geral de Credores
é soberana, desde que respeitada a legalidade e o direito dos credores.
Nos casos de afronta à Constituição Federal, legislação
infraconstitucional, boa-fé ou princípios gerais do direito, o plano
aprovado em assembleia não deve ser homologado.
Daniel Carnio Costa, ao discorrer sobre o tema,
destaca que:
“A negociação entre credores e devedores é
verdadeiramente central no processo de recuperação. E deve ser
prestigiada a solução encontrada pelos agentes de mercado para a
superação da crise da devedora. Bem por isso é que se afirma a
existência do princípio da Soberania da Decisão dos Credores em
Assembleia Geral de Credores. Segundo esse princípio, os credores
deverão decidir de forma soberana, em reunião denominada Assembleia
Geral de Credores, acerca do plano de recuperação da empresa,
aprovando ou rejeitando as propostas apresentadas pela devedora.
Entretanto, esse princípio da Soberania dos Credores deve ser bem
compreendido, a fim de não gerar consequências contrárias ao próprio
espírito da lei recuperacional, que visa sempre e em última análise
tutelar o interesse social, decorrente da preservação dos benefícios
econômicos e sociais que decorrem da atividade empresarial. Embora
os credores devam decidir sobre as propostas de recuperação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2017236-33.2020.8.26.0000 JAGUARIÚNA VOTO No 11/18
apresentadas pela devedora, de forma soberana, deve-se compreender
que esse processo de decisão deve ser monitorado judicialmente, a fim
de se garantir que a decisão de mercado seja compatível com a
preservação dos benefícios econômicos e sociais buscados pelo instituto
da recuperação da empresa. (...) deve o Poder Judiciário controlar a
legalidade da decisão dos credores e os aspectos legais do plano de
recuperação judicial” (O critério tetrafásico de controle judicial do
plano de recuperação judicial).
Cabe, portanto, ao Poder Judiciário exercer o
controle de legalidade, examinando o plano e seus aditivos, ainda que
ele tenha sido aprovado em assembleia.
O Enunciado 44 do Conselho da Justiça Federal
é nesse sentido ao dispor que:

“A homologação de plano de recuperação
judicial aprovado pelos credores está sujeita ao controle judicial de
legalidade”.
O entendimento jurisprudencial sobre o tema
não discrepa, conforme se verifica, por exemplo, do seguinte julgado do
Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL,
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, APROVAÇÃO DE PLANO PELA ASSEMBLEIA DE
CREDORES.
INGERÊNCIA
JUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
CONTROLE DE LEGALIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO PLANO.
POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A assembleia de credores é soberana em suas
decisões quanto aos planos de recuperação judicial. Contudo, as
deliberações desse plano estão sujeitas aos requisitos de validade dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2017236-33.2020.8.26.0000 JAGUARIÚNA VOTO No 12/18
atos jurídicos em geral, requisitos esses que estão sujeitos a controle
judicial.
2. Recurso especial conhecido e não provido”
(REsp 1.314.209-SP; Rel. Min. Nancy Andrighi; DJ de 1o/06/2012).
E ainda:
“(...) As decisões da assembleia de credores
representam o veredito final a respeito dos destinos do plano de
recuperação. Ao Judiciário é possível, sem adentrar a análise da
viabilidade econômica, promover o controle de legalidade dos atos do
plano sem que isso signifique restringir a soberania da assembleia geral
de credores. (...)” (REsp 1513260; Min. João Otávio de Noronha, DJ.
10/05/2016).
Assim,
sendo
possível
a
verificação
da
legalidade do plano de recuperação judicial homologado, passa-se à
análise das questões arguidas pelos agravantes.
É sabido que toda recuperação judicial exige,
pela sua própria essência, uma parcela de sacrifício dos credores.
A esse respeito leciona Manoel Justino Bezerra
Filho que:
“O plano de recuperação, como toda projeção
econômico-financeira para as empresas em geral, pode trazer diversos
tipos de previsões, com planejamento de pagamentos escalonados em
vencimentos diversos. Dessa forma, o devedor pode propor que os
pagamentos aos credores sujeitos à recuperação sejam feitos em prazo
que, para o exame agora feito, podem ser inferiores ou superiores a dois
anos.
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2017236-33.2020.8.26.0000 JAGUARIÚNA VOTO No 13/18
Conforme estipulado no art. 63 abaixo, se as
obrigações vencidas nos dois anos tiverem sido cumpridas, a
recuperação será encerrada por sentença. Permanece, porém o devedor
com todas as obrigações com vencimento posterior a dois anos, e, caso
deixe de efetuar pagamentos prometidos, o credor poderá executar a
obrigação ou requerer a falência, anotando-se que em tal caso o feito
terá livre distribuição, desaparecida qualquer causa determinante da
prevenção com a sentença prolatada na forma do art. 63” (Lei de
Recuperação de Empresas e Falências, São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 12a ed., 2017, p. 219/220).
Não há ilegalidade em estabelecer-se a TR como
fator de correção monetária. Os índices da TR compõem a remuneração
da poupança e são admitidos frequentemente e de forma válida como
indexador nos contratos posteriores à Lei no 8.177/91 (Súmula
295/STJ).
O mesmo ocorre em relação ao prazo de
pagamento (8 anos), período de carência (22 meses), deságio de 90% e
juros remuneratórios de 1% ao ano, destacando-se que são os agentes
de mercado que devem avaliar se a proposta feita pela recuperanda tem
sentido econômico e será capaz de conduzir a atividade à desejada
recuperação.
Aliás, já se ratificou planos com prazo de
pagamento mais extenso e deságio e juros no mesmo patamar.
Em resumo, tais condições não implicam em
ilegalidade ou abusividade, como já se pronunciaram as Câmaras
Especializadas de Direito Empresarial deste Tribunal de Justiça de São
Paulo em casos análogos, a saber:
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Plano aprovado
em assembleia de credores e homologado judicialmente. Alegação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2017236-33.2020.8.26.0000 JAGUARIÚNA VOTO No 14/18
ilegalidades e abusividades. Deságio de 30%, índice de correção
monetária pela TR, carência de 20 meses e prazo de pagamento de 12
anos. Lei que atribuiu à assembleia de credores o poder de aprovar,
modificar ou rejeitar o plano. Art. 35, I, “a” LRF. Caráter contratual.
Ausência
de
afronta
à
Constituição
Federal,
legislação
infraconstitucional, boa-fé ou princípios gerais de direito. Enun. CJF
44. Viabilidade econômica do plano que foge do alcance de exame do
Poder Judiciário. Enun. CJF 46. Homologação que se impõe. Recurso
desprovido.” (AI no 2215476-41.2015.0000, Relator: Des. Teixeira
Leite; 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; j. em 24/02/2016)
grifo não constante do original;
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Homologação do plano. Ausência de
ilegalidade. Deságio de 80%. Abusividade não configurada. Prazo de
carência de vinte e quatro meses para o pagamento do débito em doze
anos. Tempo para reorganização da atividade produtiva. Recurso
improvido”. (AI no 2178688-91.2016.8.26.0000, Relator: Des. Hamid
Bdine; 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; j. em 07.12.2016)
- grifos não constantes do original;
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Pretensão de
credor de classificação de seu pagamento previsto no plano
recuperacional a opção “B” manifestada tempestivamente e à nulidade
de cláusula que prevê longo prazo de pagamento, sem atualização
monetária
Recurso parcialmente conhecido Matéria relativa à
cláusula de dilação e de remissão preclusa Não concretização de
financiamento Alegação de culpa da recuperanda Impropriedade
Negócio complexo Inexistência de exigência de tratar-se de crédito do
FNE
Não disponibilização do crédito que atenderia à ordem de
classificação prevista
Evidente risco de ofensa ao princípio do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2017236-33.2020.8.26.0000 JAGUARIÚNA VOTO No 15/18
tratamento igualitário dos credores concorrentes à subcategoria
prevista sob condição Recurso conhecido em parte e não provido.
Dispositivo: conheceram em parte e, a esta, negaram provimento”. (AI
no 2112904-70.2016.8.26.00002212904-70.2016.8.26.0000; Relator:
Des. Ricardo Negrão; 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; j.
em 12/11/2018) grifos não constantes do original;
“HOMOLOGAÇÃO
DE
PLANO
DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO INICIAL PARA PAGAMENTO.
DESÁGIO DE 50%. PREVISÃO DE INCIDÊNCIA DE TAXA
REFERENCIAL E DE JUROS REMUNERATÓRIOS. (...). PLANO EM
CONFORMIDADE
COM
AS
DECISÕES
DAS
CÂMARAS
EMPRESARIAIS DO TRIBUNAL. IMPUGNAÇÃO INJUSTIFICADA.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Plano de recuperação judicial.
Homologação. Aprovação pela expressiva maioria dos credores em
assembleia designada para tal fim. Impugnação. Descabimento. (...) 5.
Previsão de Taxa Referencial e juros remuneratórios de 1% ao ano.
Possibilidade. (...) Homologação do plano da recuperanda que deve ser
mantida, considerada não escrita a cláusula 15.5. Recurso parcialmente
provido.” (AI no 2144508-83.2015.8.26.0000, Rel. Carlos Alberto
Garbi, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; j. 16/11/2015)
grifos não constantes do original.
Como se vê, as condições de pagamento
constantes do plano de recuperação judicial, contra as quais se
insurgiram os agravantes, não extrapolam os limites delineados pela
jurisprudência.
Há, contudo, de se observar que o termo do
período de fiscalização judicial terá início após o transcurso do prazo
de carência fixado.
Dispõe o artigo 61 da Lei 11.101/2005 que,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2017236-33.2020.8.26.0000 JAGUARIÚNA VOTO No 16/18
“proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o devedor
permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as
obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois
da concessão da recuperação judicial.
Conforme se depreende do referido artigo, o
ordenamento elegeu um prazo de supervisão judicial, no qual a
recuperanda permanecerá sujeita ao regime recuperacional, podendo
ser convolada em falência em caso de descumprimento do plano.
A esse respeito, também, Manoel Justino Bezerra
Filho destaca que:
“Presumiu o legislador que o devedor que se
submeteu a todos os percalços do pedido de recuperação, que
preencheu todas as exigências legais, que cumpriu suas obrigações por
dois anos consecutivos, certamente já terá atingido uma situação na
qual deverá cumprir todas as demais obrigações assumidas. Dessa
forma, após dois anos, mesmo pendentes diversos pagamentos futuros,
prevê a lei (art. 63) o encerramento da recuperação judicial desde que
todas as obrigações vencidas estejam cumpridas. Neste ponto, a
presunção do legislador está correta, pois efetivamente, se pretendesse
fazer da recuperação um trampolim para a falência fraudulenta ou para
o descumprimento de suas obrigações, certamente não teria cumprido
todas as obrigações assumidas, para só descumprir aquelas vencidas
após os dois anos previstos. Esta última afirmação de crença na boa-fé
do recuperando, porém começa a sofrer certo abalo, quando se vê que
diversos devedores tem tomado o cuidado de fixar o pagamento de
parcelas mínimas nos dois primeiros anos, de forma a tornar inócua a
fiscalização que a lei atribuiu ao juízo da recuperação. Aliás, como
reação a esta tentativa de tornar inócua a fiscalização nos dois
primeiros anos, está se formando jurisprudência entendendo que nestas
situações, a solução é a de, antes de intervir no conteúdo da cláusula,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2017236-33.2020.8.26.0000 JAGUARIÚNA VOTO No 17/18
determinar que o período de supervisão judicial se inicie a partir do
término do prazo de carência” (Lei de Recuperação de Empresas e
Falências, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 14a ed., pág. 236).
Embora não seja possível ratificar as cláusulas
que desprestigiam os anseios legais, tornando ineficaz o biênio de
fiscalização judicial, não se pode desconsiderar que o prazo de carência
previsto no plano foi negociado e aprovado pelos credores em
Assembleia Geral, não competindo ao Poder Judiciário interferir nos
aspectos negociais do plano de recuperação judicial; contudo, como
forma de harmonizar a mens legis evitando-se a burla à fiscalização
judicial e os interesses dos credores e da recuperanda, há que se
flexibilizar a contagem do período de fiscalização, a fim de que passe a
fluir a partir do termo final do prazo de carência previsto no plano.
Nesse
sentido
é
importante
registrar
o
Enunciado no 2, aprovado pelo Grupo de Câmaras de Direito
Empresarial deste Tribunal, o qual dispõe “o prazo de dois anos de
supervisão judicial, previsto no artigo 61, caput, da Lei 11.101/2005,
tem início após o transcurso do prazo de carência fixado”.
Deste modo, considerando que o plano previu
prazo de carência de 22 meses contados da sua homologação, o período
da supervisão judicial da recuperação será tomado a partir do término
do referido prazo.
Assim, mantém-se a r. decisão homologatória do
plano de recuperação com observação quanto ao termo inicial do
período de supervisão judicial.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso, com observação.”
Portanto, as questões aqui abordadas na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2017236-33.2020.8.26.0000 JAGUARIÚNA VOTO No 18/18
parte conhecida do recurso já foram julgadas naquele outro recurso, não
podendo aqui ser reapreciadas a qualquer título ou sob qualquer
fundamento.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE
EM PARTE do recurso e na parte conhecida JULGA-SE
PREJUDICADO.
MAURÍCIO PESSOA
Relator